Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE PASSAPORTE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de alimentos, determinou a suspensão do direito de dirigir e a proibição de emissão de passaporte como medidas coercitivas atípicas para satisfação do débito de natureza alimentar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas de execução atípicas — suspensão de CNH e restrição à emissão de passaporte — devem ser afastadas no caso concreto; e (ii) estabelecer se há fundamento para aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas atípicas possuem fundamento constitucional e legal, conforme o art. 139, IV, do CPC, cuja legitimidade foi confirmada pelo STF no julgamento da ADI 5.941.
4. A natureza alimentar do débito exige tutela jurisdicional voltada à máxima efetividade, sobretudo quando meios típicos de execução se mostram insuficientes.
5. A execução tramita há período prolongado sem adimplemento integral, mesmo diante de pagamentos parciais relevantes.
6. O adimplemento parcial não afasta a adoção de medidas coercitivas, pois não elimina o estado de mora nem a necessidade de assegurar a subsistência da alimentanda.
7. A prisão civil anteriormente decretada e cumprida não produziu resultado útil e reforça a necessidade de outras providências.
8. O alegado prejuízo ao exercício profissional não se comprova, na medida em que inexiste demonstração de indispensabilidade da CNH para o trabalho.
9. A restrição à emissão de passaporte é medida proporcional e não interfere em atividade profissional essencial, pois não há prova de necessidade de viagens internacionais para geração de renda.
10. Há indícios de que o agravante possui extenso patrimônio, supostamente ocultado na execução de alimentos, e uma intensa atividade empresarial no setor imobiliário.
11. Não se configuram hipóteses do art. 80 do CPC para condenação por litigância de má-fé, pois o uso do agravo está dentro do exercício legítimo do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese firmada: "1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige proporcionalidade, fundamentação específica e demonstração de que os meios típicos se mostram insuficientes, requisitos atendidos quando o débito alimentar permanece inadimplido e há indícios de ocultação patrimonial. 2. A suspensão de CNH e a restrição à emissão de passaporte são compatíveis com a execução quando inexistente prova de essencialidade desses documentos para o exercício profissional do devedor. 3. O manejo do agravo, por si só, não caracteriza litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 8o; 80; 805.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023. TJMG, AI 5252010-75.2024.8.13.0000, Rel. Des. FRANCISCO COSTA, j. 14.04.2025. TJPR, AI 0068969-12.2024.8.16.0000, Rel. Des. ROGÉRIO ETZEL, j. 29.10.2024. TJDFT, AI 0725943-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. SANDRA REVES, j. 20.09.2023.